Tribunal: TJDFT
Processo: 0717835-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717835-56.2021.8.07.0000 RECORRENTE: ADVOCACIA XAVIER DE ALBUQUERQUE S/C - EPP RECORRIDO: CORUMBA CONCESSÕES S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDICAÇÃO DE BENS À PENHORA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DIREITO NÃO CONSOLIDADO. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. RECUSA DO CREDOR. POSSIBILIDADE. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. DECISÃO MANTIDA. 1. Embora o art. 805 do CPC preveja o princípio da menor onerosidade para o devedor, este não deve preponderar sobre o direito do credor à satisfação do crédito. 1.1. Desse modo, se os bens ofertados como garantia à execução, não dispuserem de segurança jurídica para a satisfação do crédito, eles podem ser recusados pelo credor, sem que isso implique em arbitrariedade ou imposição de ônus excessivo ao devedor. 2. Ainda que demonstre irresignação quanto à desconsideração da personalidade jurídica, a parte executa se limita a trazer elementos no plano de temeridade abstrata, como a necessidade de observância dos trâmites legais para execução, além de invocar aflição, o que não constitui requisito para a reforma da decisão. Muito embora não se olvide de sua aflição, tal elemento subjetivo não é condição suficiente para consolidar temeridade quanto ao gravame, obstacularizando o prosseguimento do incidente de desconsideração. 3. Agravo conhecido e desprovido. Decisão mantida. O recorrente, sem indicar os dispositivos de lei aos quais entende tenha sido emprestada interpretação divergente daquela que promana de outros tribunais, defende a penhorabilidade de honorários sucumbenciais fixados em decisão não transitada em julgado. Argumenta que a decisão colegiada, ainda que indiretamente, concluiu no sentido de que “a penhora no rosto dos autos exige, sim, que a demanda (onde será operada) esteja sentenciada, ou seja, que haja título a ser executado”, bem assim que ““a penhora no rosto dos autos não abrange bens que ainda sejam objeto de controvérsia no processo em que será operada”. Colaciona julgados do STJ e deste TJDFT, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece ser admitido em relação ao aludido dissenso pretoriano, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “O conhecimento do recurso especial fundamentado na alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação dos dispositivos legais que supostamente foram objeto de interpretação divergente. Ausente tal requisito, incide a Súmula n. 284/STF” (AgInt no AREsp n. 1.457.873/SC, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 16/5/2022, DJe de 19/5/2022). Ademais, também não merece seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto aos paradigmas deste Tribunal de Justiça, porquanto, a jurisprudência do STJ é no sentido de que " nos termos da Súmula no 13 desta Corte, a divergência entre julgados do mesmo tribunal não enseja recurso especial" (AgInt no AREsp 1.907.725/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, DJe de 19/5/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029